Tribunal: TJDFT
Processo: 0722098-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL DOS AVALISTAS OFERTADO EM GARANTIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES. ART. 27, § 2o-A, DA LEI N. 9.514/97. PRAZO EXÍGUO. PECULIARIDADES DO CASO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há falar em julgamento extra petita se o Juízo de origem, ao sentenciar, observou estritamente os limites objetivos da demanda, evidenciando-se que o cotejo das argumentações deduzidas quanto ao saldo devedor não sobejou o escopo da lide. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. Consoante dispõe o caput do art. 27 da Lei n. 9.514/97, uma vez consolidada a propriedade no nome do credor fiduciário, promover-se-á, no prazo de 30 (trinta) dias contados do respectivo registro da averbação no Registro de Imóveis, leilão público para alienação do imóvel. O § 2o-A do dispositivo em comento acrescenta que as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive endereço eletrônico.

3. No caso, verifica-se que, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, Banco Bradesco S.A., o leilão do imóvel ofertado em garantia pelos avalistas foi designado. Contudo, extrai-se dos documentos colacionados por ambas as partes que a notificação enviada pelo credor fiduciário foi recebida pelos autores, avalistas, aproximadamente 3 (três) dias antes da realização da primeira hasta, consubstanciando prazo exíguo para adoção das providências que os devedores reputassem adequadas, ressaltando-se, inclusive, que um dos avalistas possuía mais de 85 (oitenta e cinco) anos à época e, portanto, exsurgia necessário maior zelo para lhe conferir devidamente ciência quanto à realização do leilão do imóvel que afirma residir.

4. Se não houver condenação pecuniária e não for possível mensurar o proveito econômico obtido, e o arbitramento de honorários com base no valor atualizado da causa não acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, exsurge necessária a fixação da verba honorária com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, não se aplicando o § 8o do dispositivo do estatuto processual civil.

5. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Honorários majorados.